Tribunal: STF
Processo: RE 205453
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA ISONOMIA E DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Crédito de ICMS. Natureza meramente contábil. Operação
escritural, razão por que não se pode pretender a aplicação do
instituto da atualização monetária.
2. A correção monetária do crédito do ICMS, por não estar
prevista na legislação estadual, não pode ser deferida pelo
Judiciário sob pena de substituir-se o legislador estadual em
matéria de sua estrita competência.
3. Alegação de ofensa ao princípio da isonomia e da não-
cumulatividade. Improcedência. Se a legislação estadual só previa a
correção monetária dos débitos tributários e vedava a atualização
dos créditos, não há como falar-se em tratamento desigual a
situações equivalentes.
3.1 - A correção monetária incide sobre o débito tributário
devidamente constituído, ou quando recolhido em atraso. Diferencia-
se do crédito escritural - técnica de contabilização para a equação
entre débitos e créditos, a fim de fazer valer o princípio da não-
cumulatividade.
Recurso extraordinário conhecido e provido.